Tribunal: TJSP
Processo: 2196362-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, BANCO DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL- Prefaciais que não podem ser acolhidas – Ação civil pública em execução que tramitou perante a Justiça Estadual entre IDEC e antigo Nossa Caixa Nosso Banco, incorporado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, BANCO DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL- Prefaciais que não podem ser acolhidas – Ação civil pública em execução que tramitou perante a Justiça Estadual entre IDEC e antigo Nossa Caixa Nosso Banco, incorporado pelo Banco do Brasil – Impertinência ao caso dos autos da ação civil pública suscitada pelo agravante cujo trâmite ocorreu perante a Justiça Federal – Preliminares rechaçadas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Redução de diferencial do Plano Collor - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à ação revisional de contrato de cédula rural – Matérias impertinentes à lide – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.